Tribunal: CARF
Processo: 11080.729942/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729942/2011-16
ACÓRDÃO
2002-008.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO GUIMARÃES LERCH
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por ausência de lide.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de
fls. 09 a 13, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da
importância de R$ 29.588,33, calculados até 31-08-2011, em virtude da
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729942/2011-16
2
constatação de infringência a dispositivos legais, referente ao ano-calendário de
2009, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 22.069,32. Enquadramento Legal:
art. 12, inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2o, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), fl. 07.
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 02 a 05, alegando que informou
em sua declaração do ano de 2009 que recebeu do Grupo Hospitalar Conceição o
valor de R$ 261.440,52, contudo parte deste total alega que recebeu em 31-10-
2008 e outra parte em fevereiro de 2010, anexa os mesmos recibos apresentados
na instrução do processo referentes ao escritório advocatício.
Os demais argumentos de impugnação constam às fls. 02 a 05 que, ao final,
solicita o contribuinte seja cancelado o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 20/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
- a partir do ano-calendário 2008, o contribuinte passou a receber importâncias
advindas de demanda trabalhista, promovida pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, em
desfavor do Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A;
- erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos;
- conforme comprovante de rendimentos fornecido pela sociedade Hospitalar, o
contribuinte recebeu um total de rendimento de R$ 39.615,31, ano-calendário 2009, da fonte
pagadora Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, decorrente da ação trabalhista, tendo sido
declarado indevidamente, em duplicidade, pelo contribuinte, uma vez que considerou os
recebidos expedidos pelo escritório de advocacia e não o comprovante de rendimentos da fonte
pagadora;
- devem ser excluídos de sua Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, os valores supostamente declarados indevidamente pelo Recorrente, quais sejam: R$
17.917,77, R$ 18.075,47, R$ 17.668,11 e 17.505,76 .
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Preliminar de Conhecimento
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729942/2011-16
3
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte relativa à fonte pagadora Hospital Nossa Senhora da Conceição, no valor de R$ 22.069,32,
uma vez que foi comprovado apenas o valor de R$ 41.193,80 de IRRF dessa fonte pagadora, tendo
o contribuinte declarado um valor de R$ 63.263,12 de IRRF.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte almeja retificar sua DIRPF 2010, ano-
calendário 2009, entregue por ele, para excluir os valores supostamente declarados
indevidamente pelo Recorrente, quais sejam: R$ 17.917,77, R$ 18.075,47, R$ 17.668,11 e
17.505,76 (fl. 41).
Nesse contexto, entendo que as alegações recursais estão fora da lide
administrativa ora em análise, pois a infração é apenas de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, não tendo a fiscalização em nenhum momento contestado/analisado os
rendimentos declarados pelo próprio contribuinte.
Ademais, conforme bem detalhado pela decisão de piso, o Recorrente não se
incumbiu de demonstrar o alegado erro de preenchimento de sua DIRPF 2010, ano-calendário
2009, vejamos:
Analisando a documentação acostada aos autos e as argumentações do
contribuinte, entendemos que somente os recibos e as notas dos honorários
advocatícios/periciais não são documentos hábeis para comprovar o montante
efetivamente recebido e a sua respectiva retenção na fonte, pois não constam
Certidões de Cálculos, alvarás ou quadros demonstrativos.
Entendemos, assim, pelos documentos constantes dos autos que não ficou
comprovado o imposto de renda retido na fonte; não podendo, pois, o
contribuinte compensar o IR retido na Fonte em sua DIRPF/2010, de fls. 32 a 39.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA
da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, conforme a Notificação
de Lançamento de fls. 09 a 13.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por ausência de
lide.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 138
DF CARF MF
Original